Tribunal: TJSP
Processo: 2032275-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE COISA MÓVEL. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DO COMBUSTÍVEL (ETANOL) DE PRODUÇÃO DA AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO E ORDEM DE CONSTRIÇÃO PREFERENCIAL. AFASTAMENTO. CONSTATAÇÃO DE CUMPRIMENTO FORÇADO COM VISTA A OBTER A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO INFRUTÍFERA. REJEIÇÃO DE MAQUINÁRIO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE COISA MÓVEL. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DO COMBUSTÍVEL (ETANOL) DE PRODUÇÃO DA AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO E ORDEM DE CONSTRIÇÃO PREFERENCIAL. AFASTAMENTO. CONSTATAÇÃO DE CUMPRIMENTO FORÇADO COM VISTA A OBTER A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO INFRUTÍFERA. REJEIÇÃO DE MAQUINÁRIO PELOS EXEQUENTES (AGRAVADOS) SEM VIABILIDADE ECONÔMICA COM ESCASSA COMERCIALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE OUTRA COLABORAÇÃO DA EXECUTADA (AGRAVANTE) PARA O ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. No caso, foi objeto de constrição judicial o equivalente a determinada quantidade de combustível (etanol) de produção da agravante, mas, antes, observou-se na demanda executiva tentativas, pelos exequentes, de obter o cumprimento forçado da obrigação por outros meios, porém sem sucesso. A penhora, no caso, não inviabiliza o desempenho da atividade da agravante, porquanto não recaiu sobre a totalidade do combustível, mas parte dele. Ademais, somente pode ser invocada a regra prevista no art. 805 do CPC se houver outro meio executivo que possa ser mais efetivo, o que não parece ocorrer neste processo em julgamento.